Tribunal: TCU
Processo: 022.402/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8430/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.402/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Carolina dos Santos Cordeiro (XXX.179.477-XX); Dulce Capute da Rocha (XXX.949.437-XX); Elisabete Gualberto Alves (XXX.502.507-XX); Irene Maria Furtado Teixeira (XXX.777.211-XX); Marcela Sousa Gouveia de Queiroz (XXX.292.347-XX); Marcia Gualberto Rodrigues Alves (XXX.308.097-XX); Maria das Gracas Viana (XXX.971.466-XX); Marilene Gualberto Cardoso (XXX.246.587-XX); Neiva Juca dos Santos (XXX.042.938-XX); Pamella Barbosa Cordeiro Dias (XXX.461.517-XX); Regina Helena da Silva (XXX.279.457-XX); Rosirene Teixeira Viana (XXX.489.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.